Tribunal: CARF
Processo: 10235.000535/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.000535/2009-27
ACÓRDÃO
1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERANTES DO AMAPÁ - REAMA (INCORPORADA PELA BRASIL NORTE
BEBIDAS)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. RECURSO QUE DEVE SER PARCIAMLMENTE
PROVIDO.
Em sede de recurso o contribuinte logrou êxito em comprovar
parcialmente o recolhimento do IRRF, fato confirmado parcialmente em
diligência. Comprovado parcialmente nos autos a falta de recolhimento do
imposto, deve ser acatado o resultado da diligência para se manter o valor
não comprovado, ainda mais diante da concordância da contribuinte com o
resultado da diligência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir o lançamento do crédito tributário ao montante
de R$10.129,68, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de fls. 268/274),
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, no valor histórico de R$ 775.664,71.
Segundo a fiscalização, ao realizar o cotejo entre os valores constantes das
Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais – DCTF ou pagos e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, foram apuradas Diferenças de IRRF nos anos-
calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 298/303) pugnando pelo cancelamento do Auto de Infração, e pela necessidade
de realização de perícia contábil para provar o alegado. Em síntese, sustenta que:

a) As diferenças apuradas pela Fiscalização, em realidade não existem, e que os
valores recolhidos pelo Impugnante a título de IRRF, no período autuado,
estão de acordo com sua escrituração contábil e com o valor declarado em
DCTF;
b) Que o fato gerador do tributo em questão, somente ocorre após o
pagamento dos salários, das férias, do 13o salário e das rescisões
contratuais, considerando neste último caso o regime de caixa, de modo que
o recolhimento do tributo somente é devido posteriormente a esses fatos;
c) Que os pagamentos identificados no Livro Razão que estão com data
anterior ao da provisão do IRRF sobre a folha de pagamento são decorrentes
das férias pagas antes do fechamento da folha no final do mês, calculadas de
acordo com o período devido ao empregado, e que tais pagamentos podem
ser observados mediante a consideração dos valores informados na coluna
“Check” da planilha anexada aos autos, assim como o número que os
identifica;
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
3
d) Que as férias calculadas dentro do mês seria um excelente exemplo, pois
devem ser pagas com 48h de antecedência da data em que o empregado
possa usufruí-las, e isso deve ocorrer dentro do período legal, e que tal
pagamento pode ocorrer antes do fechamento da folha e da contabilização
da mesma;
e) Que essa discrepância entre a data da contabilização da folha e da realização
dos pagamentos, ocasionou situações em que o Impugnante efetuou o
recolhimento antecipado dos valores devidos, e posteriormente teve que
efetuar o ajuste entre o efetivamente devido e o recolhido; que a título de
exemplo menciona o fato gerador ocorrido em 28/02/2004, em que o valor
exigido no Auto de Infração – R$ 5.901,00 – corresponde a diferença entre o
valor provisionado – R$ 10.700,55 – e o valor efetivamente devido – R$
4.793,55, e que essa situação se repete em todo o período autuado;
f) Que o procedimento adotado pelo Impugnante encontra respaldo no RIR/99
e na Instrução Normativa n.o 15/2001. Que o período de apuração do IRRF
nos períodos mencionados era semanal e todos os itens “Check” identificam
claramente a provisão e o pagamento do IRRF, conforme evidenciado em
planilha anexada à defesa, de modo que os valores sob exigência foram
devidamente recolhidos, e encontram-se extintos pelo pagamento, nos
termos do inciso I do art. 156 do CTN.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-32.664 (fl. 1027/1039) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto, deve ser
mantido o auto de infração que exige o valor devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. IRRF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em
havendo pagamento antecipado, a decadência de a Fazenda Pública
constituir créditos tributários se dá após cinco anos da data da ocorrência
do fato gerador (§ 4o do art. 150 do CTN). Por sua vez, na inexistência do
pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, ocorrendo
a decadência também após cinco anos, sendo que contados a partir do
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
4
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de provas, quando presentes nos autos elementos
suficientes para a formação e convicção do julgador e consequente
deslinde do feito.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em síntese, a DRJ entendeu que o Impugnante, apesar de ter sido intimado várias
vezes durante a fiscalização, com o objetivo de esclarecer a origem das diferenças de IRRF
apuradas, não conseguiu esclarecer objetivamente qual a composição dos valores do imposto
recolhidos em cada um dos períodos autuados, bem como que não trouxe qualquer nova
informação na sua impugnação. Mencionando o fato gerador ocorrido em 28/02/2004, tomado
como exemplo pelo Impugnante, consigna que o mesmo não traz qualquer esclarecimento sobre a
matéria.
Além disso, externa a posição de que se houve ajustes a partir da contabilidade,
para se chegar à base de cálculo do imposto sobre o qual o Impugnante efetuou os recolhimentos,
ele deveria ter demonstrado esses ajustes objetivamente para cada um dos períodos,
acompanhados de prova inequívoca que os respaldassem, não sendo possível elidir a infração com
afirmações genéricas de que as diferenças apuradas não existem.
Por fim, tendo em vista que cabe ao Impugnante a juntada da documentação apta a
sustentar o quanto alegado, o que não foi feito nos presentes autos, entendeu não se mostrar
razoável a realização de perícia contábil pelo Fisco, já que o CARF possui o entendimento
sedimentado de que a perícia não serve para produzir prova que a parte deveria produzir.
Contudo, a DRJ reconheceu, de ofício, a decadência de parte dos fatos geradores
objeto do lançamento, notadamente os fatos geradores ocorridos em 28/02/04 e 27/03/04, já
que, tendo o Impugnante tomado ciência do Auto de Infração em 27/05/09, já teriam
transcorridos mais de 05 (cinco) anos desde a ocorrência daqueles. Salientou que, no caso desses
fatos geradores, o Impugnante efetuou o recolhimento parcial do tributo, de modo que a
contagem do prazo decadencial deve observar os termos do § 4o do art. 150 do CTN, consoante
estabelece o Parecer PGFN n.o 1617/08, e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1047/1057), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, bem como acrescenta:

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
5
a) Que é possível verificar dos demonstrativos do Auto de Infração, que o
Agente Fiscal considerou somente um dos valores pagos/declarados em uma
das semanas de cada um dos meses analisados (geralmente a última
semana), tendo sido completamente desconsiderados diversos valores
pagos/declarados pelo Recorrente;
b) Que em anexo ao Recurso Voluntário, foi juntada planilha com o
demonstrativo de todos os valores discutidos no processo, de modo a
evidenciar os valores que foram desconsiderados pela fiscalização, assim
como as folhas de pagamento do período;
c) Que a título exemplificativo, consignou no corpo da peça recursal o
demonstrativo correspondente a dois meses de cada ano fiscalizado, sendo
cabível no presente relatório o registro de um desses demonstrativos para
melhor compreensão:

d) Diz que apresenta planilha anexa fazendo todo o cotejamento de valores,
adotando a mesma metodologia dos exemplos citados em Recurso.

Esta TO em sessão realizada no dia 19 de julho de 2023 decidiu por converter o
presente processo em diligência, através da Resolução 1401-000.964 para que a unidade de
origem tivesse oportunidade de analisar e se manifestar sobre os documentos trazidos pela
Recorrente, bem como realizasse o cotejo das informações trazidas nas planilhas anexas com a
contabilidade, DCTFs e arrecadação do respectivo período, elaborando relatório conclusivo acerca
da comprovação ou não do recolhimento das diferenças exigidas, podendo a autoridade fiscal
solicitar a apresentação de documentos complementares.
O relatório de diligência fiscal (fls. 1449 a 1452) acatou a quase totalidade dos
documentos apresentados pela Recorrente, elaborando planilha com as diferenças a serem
mantidas.
O Recorrente se manifesta à fl. 1456 acatando o resultado da diligência mas ao
mesmo tempo requer provimento integral ao Recurso.
É o relatório do essencial.

Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
6
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, o lançamento decorreu da constatação de diferenças de IRRF
(Código 0561: RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO) recolhidas a menor ou não declaradas
em DCTF, nos períodos de janeiro/2004 a dezembro/2007.
As diferenças constatadas decorreram do cotejo entre os valores constantes das
Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF), ou pagos, e os valores apurados
pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal.
A Recorrente foi intimada várias vezes a prestar esclarecimentos sobre as
diferenças apuradas, sendo autorizadas prorrogações de prazo para atendimento, em que pese
não tenha logrado êxito em justificar as divergências, seja ao longo da fiscalização ou na
impugnação.
Desta feita, não há como o Recorrente buscar imputar à fiscalização atos que
decorreram da sua má atuação no curso da fiscalização.
Por sua vez, em sede recursal a contribuinte busca esclarecer tal composição e,
basicamente justifica as divergências em provisões e recolhimentos semanais de IRRF que não
teriam sido considerados no levantamento fiscal.
Pois bem, em que pese o contribuinte não tenha feito a vinculação de forma
detalhada com a sua contabilidade, indicando os lançamentos respectivos, a construção dos fatos
e o detalhamento trazido pelo Recurso levaram essa turma a acreditar que, caso fossem
confirmados os valores, o contribuinte teria razão em suas alegações.
Ainda mais, diante do fato de que em parte do período fiscalizado o contribuinte
estava sujeita ao recolhimento semanal de IRRF, o que pode gerar uma dificuldade de
demonstração contábil e um descasamento entre datas de pagamento que ocorreram dentro do
próprio período de apuração.
A decisão tomada por esta TO mostrou-se acertada, isto porque o relatório de
diligência confirmou grande parte dos recolhimentos realizados pela Recorrente, sintetizando o
resultado na seguinte planilha:

Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
7

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
8

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
9

Assim, e também tendo a Recorrente concordado com o resultado, muito embora
peça provimento integral, deve o Recurso ser parcialmente provido. Para facilitar a conclusão,
apresenta-se abaixo a planilha com o resumo das diferenças tributáveis que devem ser mantidas:

PA
DIFERENÇA
TRIBUTÁVEL
abr/04
R$
93,25
mai/04
R$
274,90
jun/04
R$
5,46
ago/04
R$
180,42
set/04
R$
167,92
fev/05
R$
6.566,23
mai/05
R$
1.109,22
ago/05
R$
1.157,13
set/05
R$
33,64
nov/05
R$
176,23
jan/06
R$
180,72
fev/06
R$
157,25
dez/06
R$
27,31
TOTAL

R$
10.129,68

Assim, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto por acatar o resultado
da diligência para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo-se o lançamento do
crédito tributário ao montante de R$ 10.129,68.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.409 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000535/2009-27
10

Fl. 1476
DF CARF MF
Original